Tribunal: TJBA
Processo: 0001694-17.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001694-17.2011.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ELIOMAR NEVES DA SILVA PEREIRA Advogado(s): SHIRLEI MENEZES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). RÉU PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA) E DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE (INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. EXCLUDENTES QUE NÃO SE ENCONTRAM COMPROVADAS DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. APRECIAÇÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0001694-17.2011.8.05.0256, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Recorrente Eliomar Neves da Silva Pereira e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.